Tribunal: TJPA
Processo: 0808158-49.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808158-49.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSÉ COELHO MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DO JÚRI DE ANANINDEUA

INTERESSADO: JOSÉ COELHO MORAES

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N° 0808158-49.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: JOSÉ COELHO MORAES

IMPETRANTE: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PACIENTE HOMÔNIMO DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

1.A leitura da inicial mandamental revela que, o paciente chama-se JOSÉ COELHO MORAES, brasileiro, paraense, nascido em 05/03/1953, filho de Maria Coelho Moraes, sendo precisamente estas informações constantes na Denúncia, onde busca-se o referido nacional com os dado retro mencionados e, igualmente, são tais informações as constantes no mandado de prisão em comento, constante nas folhas. 83 do anexo, assim, há, em uma análise precária, identidade de dados constantes nos documentos referidos, sendo necessária extensa dilação probatória para desconstituir o entendimento referido, o que é incabível na estreita via de habeas corpus.

2.
A citação por edital ocorre caso o réu não seja encontrado, isto é, o fechamento da tríade processual, com a citação do réu, só pode ocorrer na via editalícia, na hipótese de não se localizar o réu previamente, sendo está a hipótese dos autos, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida neste ponto.

3. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGA-LA
, nos termos do votos do Desembargador Relator.

Feito submetido a julgamento na Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, em vídeo conferência, na data de 28 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz.

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

Relator

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ordem
de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrada pelo Defensor Público Rodrigo Vicente Maia Mendes, em favor de JOSÉ COELHO DE MORAES, imputado processualmente no âmbito do juízo inquinado coator por ter, em tese, perpetrado condutas que violam o tipo penal incriminador do art. 121, §2°, II do CP.

Em um contexto fático, argumenta o impetrante que: I) Que, na origem, o paciente é acusado de ter, no dia 1º de julho de 2001, utilizado uma arma branca para ceifar a vida do nacional Carlos Alberto Lorenz Barbosa; II) Que, restou recebia a inical acusatória em desfavor do paciente na data de 12 de dezembro de 2002, sendo decretada sua prisão preventiva na mesma oportunidade; III) Que, segundo o Oficial de Justiça da Vara, restou afirmado nos autos que depois dos fatos o mesmo paciente nunca mais foi encontrado; IV) Que, restou determinado pelo Juízo a citação do paciente por edital; V) Que, por diversas vezes foi realizada tentativa de localizar o paciente através de expedição de ofício ao TRE-PA; V) Que, sem aguardar a resposta dos ofícios, restou suspenso – na forma do art. 366 do CPP, o curso da prescrição e do processo; VI) Que, em 19 de maio de 2016 restou apontado o endereço do paciente na Rua Elizeu Soares, nº 73, Lago da Pedra, MA, constando a data do seu domicílio pelos Registros Eleitorais desde 18/09/1986; VII) Que, foi expedido novo mandado de prisão contra o paciente, no endereço que já estavam aos autos desde 19 de maio de 2016.

Por tal contexto, sustentou a existência de diversas ilegalidades ocorridas no curso do processo penal movido em desfavor do paciente, vejamos:

- Que, existe nulidade absoluta por ausência de citação em relação ao paciente – JOSÉ COELHO MORAES, vez que após a juntada de certidão aduzindo que não encontrou o mesmo para ser citado regularmente, nunca foi aberto vistas desta ao titular da ação penal e, muito menos, foram esgotados os meios para tentar conseguir o seu endereço para efetivar a citação.

- Que, desde o ano de 1986, o paciente tem seu endereço no mesmo local, estando a informação nos autos às fls. 80;

- Que, há diversidade de dados entre a pessoa criminalmente processada e aquela que, efetivamente, esta sendo buscada desde a gênese processual, tendo sido citado pessoa diversa daquela que foi, efetivamente, citada;

O feito foi distribuído à minha relatoria, ocasião em que, na data de 11 de agosto de 2020, restou denegada a liminar pretendida, bem como foi determinado, na mesma oportunidade, o regular processamento do feito.

Ao prestar as informações necessárias, além da consideração de praxe, consignou o juízo inquinado coator:

Como de praxe das unidades judiciárias criminais, foram feitas pesquisas nos Sistemas INFOPEN e SIEL para buscar localizar o réu e, consequentemente dar andamento no processo, quando então, em 19 de Maio de 2016, fora constatado que o denunciado possuía um endereço no SIEL, e que se encontrava residindo em Lago da Pedra, Estado do Maranhão, ocasião em que fora expedido carta precatória para sua citação, sendo este citado, e por tal razão procurou a Defensoria Pública daquele Estado e apresentou Resposta à Acusação declarando que não se trata do mesmo réu da denúncia e, por tal razão, será os autos encaminhados ao Ministério Público para manifestação e após será os autos encaminhados ao Juízo para decisão.

Em manifestação, o D. Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa afirmou pelo parcial conhecimento da ordem mas, no mérito, pela sua denegação, argumentou que a verificação quanto a real identidade entre o réu referido no polo passivo da demanda, demanda extensa dilação probatória, motivo porque o pleito não pode ser aviado em sede mandamental.
No mérito, afirmou que inexiste legalidade patente apta a desconstituir as decisões preferidas nos autos de origem, pretendendo pela denegação da ordem.

É o relatório.

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

Relator

VOTO

Desde logo, consigno que a presente ordem perpassa pela verificação de dois vetores de ilegalidade, qual seja:

- Divergência de identidade entre o paciente e o nacional constante no polo passivo da demanda;

- Presença de nulidade no procedimento citatório do paciente.

Nesse ponto, é importante salientar que ao prestar informações, aduziu o Magistrado que, após ser citado, paciente procurou a Defensoria Pública do Maranhão e apresentou Resposta à Acusação declarando que não se trata do mesmo réu da denúncia, afirmando ainda que a alegação foi remetida ao Ministério Público Estadual para manifestação.

Nessa seara, é latente que a verificação quanto a real identidade de um dado nacional e o réu constante na Ação Penal de origem demandará extensa dilação probatória, sendo necessária a verificação de tal aspecto mediante o contraditório, como vem sendo feito na origem, não sendo a estreita via do Habeas Corpus o local processual adequado para tanto, sob pena de afirmar-se relevante consideração sobre a autoria do crime em testilha sem a observância dos princípios processuais inerentes ao devido processo legal.

Tanto assim o é, que inexiste juntado aos autos, por quaisquer das partes, a resposta a acusação em que a tese ventilada na origem, havendo, meramente, afirmação do impetrante na inicial de que:

(...)

Principal informação - a data de nascimento é diversa. Pois o acusado que o Ministério Público está processando desde o ano de 2001 por este processo nasceu em 05/03/1953 e o
JOSÉ COELHO DE MORAIS que está se buscando é nascido em 20/11/1963.

E outro ponto que merece destaque, o acusado não possui pai declarado e o JOSÉ COELHO MORAIS, seu genitor se chama MARIANO FERREIRA DE MORAIS
.

Ocorre que o MORAES do acusado se grafa com “e” e o MORAIS da pessoa encontrada no cadastro eleitoral se escreve com “i”. O mandado de prisão foi expedido (fls. 83/84) em face do nacional nominado de JOSÉ COELHO MORAES, mas quem foi citado foi pessoa diversa. E o equívoco pode ocorrer.

Nessa toada, o que se percebe é que, pela inicial da presente mandamental, o paciente chama-se JOSÉ COELHO MORAES, brasileiro, paraense, nascido em 05/03/1953, filho de Maria Coelho Moraes, sendo precisamente estas informações constantes na Denúncia, onde busca-se o referido nacional com os dado retro mencionados, e as constantes no mandado de prisão em comento, constante nas folhas. 83 dos autos em anexo, assim, há, em uma análise precária, identidade de dados constantes nos documentos referidos, sendo necessária extensa dilação probatória para desconstituir o entendimento referido, o que é incabível na estreita via de habeas corpus.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MANDADO DE PRISÃO. HOMÔNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

A alegação de que o mandado de prisão pertence a um homônimo do recorrente enseja, no caso, necessariamente, exame aprofundado de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do recurso ordinário em habeas corpus.

Recurso desprovido.

(RHC 21.332/RR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2007, DJ 10/09/2007, p. 246)

Assim, não conheço deste ponto da irresignação.

Em segundo momento, pretende o impetrante o reconhecimento de nulidade do procedimento citatório, aduzindo na oportunidade:

(...)

E muito menos foram esgotados os meios para tentar conseguir o seu endereço para efetivar a citação. Apesar de se oficiar à Presidência do TRE-PA (fls. 53) para esta finalidade, nunca chegou esta informação aos autos. Tendo sido expedido edital de citação, sem o regular esgotamento das vias ordinárias.

Contudo, diversamente do sustentado pelo impetrante, a citação via edital constitui modalidade subsidiária de chamamento, que deve ser utilizada somente quando o réu não for encontrado para ser citado pessoalmente, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal, sendo certo que o referido dispositivo legal não condiciona a citação ou a intimação editalícia ao prévio esgotamento de todos os meios possíveis para localização do acusado, tampouco exige que sejam encetadas diligências investigatórias acerca de seu paradeiro.

In casu, verificamos que o endereço do acusado que constou do mandado de citação (Id nº 3500003 – Pág. 1)) foi o mesmo constante na qualificação da denúncia (Id nº 3500001 – Pág. 1), qual seja, Conjunto Cidade Nova 03, WE-79, Passagem São José, Casa nº 90, Coqueiro, Ananindeua-PA. Todavia, foi certificado que o paciente não foi encontrado em tal endereço, conforme certificado pelo oficial de justiça (Id nº 3500003 – Pág. 3), razão pela qual foi procedida a sua citação via edital (Id nº 3500003 – Pág. 11).

Pois bem. A citação do réu via edital somente foi encetada após a tentativa de encontrá-lo em endereço, razão pela qual não vislumbramos qualquer nulidade, uma vez que se procedeu em conformidade com os ditames da Lei Processual Penal. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO PESSOAL. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. REVELIA CERTIFICADA APÓS SER PROCURADO NO ENDEREÇO FORNECIDO NA DENÚNCIA AO JUÍZO. PACIENTE QUE PERMANECE FORAGIDO DESDE 1993 E QUE APRESENTOU DEFESA PRÉVIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

3. "A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado" (art. 351 do CPP).

4. A citação por edital, por sua vez, só ocorre caso o réu não seja encontrado, isto é, o fechamento da tríade processual, com a citação do réu, só pode ocorrer via editalícia, na hipótese de não se localizar o réu previamente.
É a medida lançada pelo processo penal a fim de evitar a prescrição da pretensão punitiva, tanto que, após sua realização, é possível a aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal, caso não haja o comparecimento do réu. 5. Por sua vez, o art. 362, na sua redação original, ou seja, antes da Reforma do Código de Processo Penal operada pela Lei nº 11.719/2008, dispunha que "Verificando-se que o réu se oculta para não ser citado, a citação far-se-á por edital, com o prazo de 5 (cinco) dias.". O art. 366 do CPP, antes de ter sua redação modificada pela Lei nº 9.271/96, prelecionava: "O processo seguirá à revelia do acusado que, citado inicialmente ou intimado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado."

6. Hipótese em que a citação editalícia do paciente e a consequente decretação de sua revelia obedeceram ao disposto na legislação vigente à época, não havendo falar em nulidade destes atos processuais no caso em análise. Ademais, constatado que o paciente se encontrava em local incerto e não sabido, não tendo sido localizado no seu endereço residencial fornecido na denúncia, e havendo notícias de que se evadiu do distrito de culpa após a prática do crime, afasta-se a alegação de nulidade da citação editalícia.

7. Habeas corpus não conhecido.

(HC 426.646/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)

Assim, tudo que se pode compreender da leitura dos autos quanto ao procedimento citatório do paciente, revela a legalidade do procedimento e a inexistência de nulidade dele decorrente.

Ante o exposto, convergindo para o entendimento da Procuradoria de Justiça, conheço parcialmente da ordem mas, no mérito, a denego,

Belém, 28 de setembro de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 29/09/2020